Tribunal: STF
Processo: Rcl 91970
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Aeroportos do Sudeste do Brasil S.A. (ASEB) contra atos do Município de Vitória/ES, por meio da sua Secretaria Municipal da Fazenda.
Na petição inicial, a parte afirma que os atos reclamados desrespeitaram a decisão proferida pelo Ministro André Mendonça no RE 1.479.602, que determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o Tema 1.297 da Repercussão Geral.
Sustenta-se, em síntese, o seguinte:
 
“1.3. No caso em exame, a presente reclamação foi ajuizada para garantir a autoridade da decisão proferida no RE nº 1.479.602 (Tema nº 1.297), na qual se determinou a suspensão nacional dos processos judiciais e administrativos que discutam a incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação de serviço público explorado mediante concessão. A controvérsia ora submetida a esta Corte consiste, precisamente, na inobservância dessa determinação pelo Município de Vitória/ES.
[...]
2.5. Ocorre que, a despeito dessa tão clara determinação, o Município prossegue adotando medidas concretas voltadas à cobrança do tributo, passando a reformular lançamentos tributários, consolidar débitos em certidões fiscais e expedir cobranças efetivas contra a concessionária. A exemplificar, após a decisão de suspensão deste Supremo, em julho de 2025, o Município de Vitória, em continuidade aos processos administrativos, atribuiu novos valores ao período de 2021 a 2025 que alcançam cerca de R$ 103.154.449,73 (doc. 13), sem considerar atualizações monetárias.
2.6. Em dezembro de 2025, a ASEB recebeu notificações relativas ao relançamento de valores de IPTU. As notificações abrangiam novamente o período de 2021 a 2025, sem discriminação dos valores por exercício nem indicação de metodologia (doc. 10):
[...]
2.7. Diante disso, foram apresentadas novas impugnações administrativas, nas quais a concessionária reiterou o pedido de suspensão dos procedimentos, com fundamento direto na decisão proferida por este STF no Tema nº 1.297. Até o momento, contudo, não houve qualquer manifestação da Administração Municipal acerca desse pedido.
2.8. Mas não é só. A municipalidade vem reiteradamente encaminhando notificações de cobrança à Reclamante, comunicando a existência de débitos inscritos em dívida ativa e instando ao seu imediato pagamento ou parcelamento. Destaca-se a Notificação nº 41.837/2026, expedida em 06/01/2026 pela Gerência de Arrecadação e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda (doc. 12), por meio da qual informa-se a existência de débitos inscritos em dívida ativa e orienta a Reclamante a realizar o pagamento ou parcelamento por meio do portal eletrônico da municipalidade, advertindo, ainda, que a inadimplência poderá ensejar a adoção de medidas de cobrança judicial e extrajudicial, inclusive protesto da Certidão de Dívida Ativa e inscrição em cadastros de inadimplentes.
[...]
2.9. Além disso, considerando os novos parâmetros definidos unilateralmente pelo Município de Vitória em julho de 2025 – os quais foram impugnados administrativamente –, foram realizados os relançamentos referentes ao exercício de 2026, dos quais resultaram diversos boletos. A título ilustrativo, destaca-se a emissão de boleto no valor de R$ 9.057.515,34, com vencimento em 23/03/2026 (doc. 11).
[...]
7.1. Por tudo, a Reclamante, Aeroportos do Sudeste do Brasil S.A., requer (i) o recebimento e o processamento da presente Reclamação, bem como (ii) sua distribuição ao e. Ministro André Mendonça, nos termos do art. 988, § 3º, do CPC, em razão da prevenção decorrente do processo paradigma cuja autoridade se busca preservar.
7.2. Ainda, (iii) a concessão da medida liminar para (a) determinar a imediata suspensão dos processos administrativos fiscais instaurados pelo Município de Vitória/ES que discutam a incidência de IPTU sobre áreas integrantes do complexo aeroportuário explorado pela Reclamante, (b) bem como a abstenção da prática de quaisquer atos voltados à constituição, cobrança ou exigibilidade dos créditos tributários correspondentes, até o julgamento do Tema nº 1.297 (RE 1479602).
7.3. No mérito, (iv) que seja a liminar confirmada nos seus exatos termos, para reconhecer a violação à autoridade da decisão tomada no Tema nº 1.297 e determinar, em definitivo, a suspensão dos processos administrativos fiscais que versem sobre a incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço público de infraestrutura aeroportuária, enquanto perdurar a suspensão nacional determinada”. (eDOC 1)
 
É o relatório.
 
Decido.
A pretensão não merece prosperar.
Preliminarmente, destaco que é descabida a alegação de prevenção do Ministro André Mendonça para o julgamento desta reclamação, tendo em vista a incidência do art. 70, § 1º, do RISTF:
 
§ 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes. (grifei)
 
Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:
 
“Art. 988.  Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)    
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).  (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.
 
Transcrevo trecho da decisão paradigma:
 
“4. De plano, firmo convicção no sentido de que têm razão os peticionantes.
5. Na decisão cujos efeitos os peticionantes buscam sejam ampliados, manifestei meu entendimento pela necessidade de suspensão dos processos relacionados ao Tema RG nº 1.297, que trata de questão atinente à imunidade recíproca sobre bens públicos afetados a serviço público outorgado a particular.
[...]
8. Entendo válida a preocupação dos peticionantes acerca da diversidade de tratamentos a respeito da incidência tributária ou da imunização de bens públicos. O potencial multiplicador de decisões conflitantes é patente, especialmente, quando pensamos nas espécies municipais (IPTU, por exemplo), sujeitas às mais variadas interpretações do administrador público de cada um desses entes federados.
[...]
10. Posto isso, firmo entendimento no sentido de que a ampliação da determinação de suspensão, para abarcar todos os feitos judiciais pendentes, individuais ou coletivos, relacionados ao presente tema de repercussão geral, atende de maneira mais adequada às finalidades que se busca alcançar pela medida de suspensão, garantindo tratamento mais isonômico e reduzindo a insegurança jurídica causada pela limitação da providência, tal como decidida anteriormente, bem como os consideráveis impactos dela advindos, como se extrai dos dados trazidos pelos peticionantes. 11. Noutro giro, acerca do requerimento de suspensão de feitos administrativos, observo que existiu certa variância de entendimento deste Pretório Excelso quanto à possibilidade de o art. 1.035, § 5º, do CPC também abarcá-los. Isso porque, logo em 2016, o eminente Ministro Edson Fachin rejeitou pleito formulado no sentido da sustação do andamento de processos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), pelos fundamentos que se colocam no RE nº 949.297-RG/CE, de sua relatoria, j. 08/02/2023, p. 02/05/2023:
[...]
12. Com relação aos processos administrativos do Tribunal de Contas da União, houve a rejeição de referida interpretação ampliativa à faculdade processual contida no MS nº 35.341-AgR/DF, de relatoria do e. Ministro Luís Roberto Barroso, cuja ementa reproduzo:
[...]
13. Não obstante, principalmente em litígios tributários, como o presente, verifico que esta Suprema Corte tem ultrapassado essa interpretação literal, em homenagem à segurança jurídica e à eficiência da solução de litígios pelo Estado brasileiro. Por isso, abarcou-se uma série de feitos correntes no CARF a partir do RE nº 566.622/RS, de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio (j. 23/02/2017, p. 23/08/2017).
14. No mesmo sentido, no bojo do RE nº 855.091/RS, leading case do Tema RG nº 808, o e. Ministro Dias Toffoli, com base no poder geral de cautela do magistrado, firmou convicção no sentido de determinar a suspensão de todos os procedimentos administrativos tributários da Secretaria da Receita Federal do Brasil que versassem acerca do tema em julgamento, nos seguintes termos:
[...]
15. No caso, diante dos dados trazidos aos autos e convencido da fundamentação apresentada pelo eminente Ministro Dias Toffoli, compreendo ser necessário que a mesma deliberação, seja positiva, seja negativa, relativamente aos processos judiciais pendentes, valha também para os processos administrativos fiscais em trâmite na Administração Pública.
16. Em suma, quanto ao pleito de ampliação dos efeitos da decisão de suspensão do processo, entendo que esse expediente se faz imperioso na presente hipótese com o fito de evitar resultados absolutamente anti-isonômicos entre contribuintes em situações equivalentes, por força e obra de prestação jurisdicional desta Corte.
17. Sendo assim, por prudência judicial, julgo imperiosa a suspensão de tramitação de todos os processos, judiciais e administrativos, potencialmente atingidos pela decisão a ser proferida no presente recurso, a ser julgado sob a sistemática da repercussão geral.
18. Ante o exposto, defiro os pedidos principais contidos nas Petições STF nº 151.561/2024, nº 152.083/2024, nº 160.542/2024 e nº 162.086/2024, com a finalidade de decretar a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão vazada neste tema de repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC”. (grifei)
 
O reclamante não demonstrou a violação da decisão paradigma pelo Município de Vitória/ES, tendo em vista que indicou como atos reclamados apenas boletos emitidos (eDOCs 12, 15 e 16), notificações de cobrança (eDOCs 11 e 13), certidão fiscal gerada (eDOC 19)  e reformulação de lançamentos fiscais, com base em atos de Grupo de Trabalho instituído pelo Município (eDOCs 8 e 9).
Em suma, a reclamante limitou-se a impugnar atos administrativos diversos sem lograr demonstrar a existência de qualquer afronta à decisão paradigma, que se limitou a determinar a suspensão de processos administrativos.
Com efeito, processo administrativo não se confunde com ato administrativo ou procedimento administrativo, por exigir a existência de contraditório e ampla defesa, mediante a possibilidade de impugnação, com o fim de obter-se uma posterior decisão administrativa.
A certidão fiscal, assim como os boletos e notificações juntados aos autos não se enquadram no conceito de processo administrativo e, portanto, não estão abrangidos pela decisão paradigma. Ademais, não houve a demonstração de que eles decorreram da ofensa à ordem de suspensão paradigma, no tocante a processo administrativo regularmente instaurado e pendente de apreciação.
Em relação à alegada reformulação de lançamento fiscal, destaco que a reclamante juntou apenas atos de Grupo de Trabalho instituído pelo Município de Vitória/ES (eDOCs 8 e 9), mas não comprovou a concretização da reformulação de lançamento fiscal. Entretanto, ainda que tivesse havido essa comprovação, tratar-se-ia apenas de ato administrativo, o que o afastaria da abrangência da decisão paradigma.
O único documento juntado que se refere a um processo administrativo foi uma petição de impugnação (e-DOC 17), contudo, a simples juntada de uma petição não tem o condão de demonstrar qualquer desrespeito à decisão paradigma.
Entendo que o acolhimento da pretensão da reclamante implicaria a inadmissível substituição do conteúdo da decisão de suspensão nacional de processos judiciais e administrativos por uma liminar abrangente, de suspensão nacional e irrestrita do próprio tributo, quando a situação se enquadrar no Tema 1.297 RG, com vedação da prática de qualquer ato relativo a esse tributo.
A toda evidência, a pretensão do recorrente esbarra na jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal que veda o manejo da reclamação quando não há aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão paradigma invocada. Nesse sentido, mutatis mutandis:
 
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE FUNDADA NO RECONHECIMENTO DE FRAUDE E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA.RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 78.683 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 18.12.2025 – grifei)
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF/COAF). INVESTIGAÇÃO FORMALMENTE INSTAURADA. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DO TEMA 1.404. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional, na qual se pretendia a suspensão de ação penal, nos termos do que decidido nos autos do Tema/RG nº 1.404. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Estabelecer se o compartilhamento de dados financeiros pelo COAF ao Ministério Público e à autoridade policial violou o entendimento firmado Tema/RG nº 1.404. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada reconhece que os RIFs não constituem o único suporte probatório da ação penal, a qual se fundamenta também em outros elementos regularmente colhidos. 4. O voto afirma que houve investigação formalmente instaurada antes do compartilhamento dos dados, conforme informações prestadas pelo Ministério Público e despacho da autoridade policial. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o compartilhamento de RIFs pelo Ministério Público ou pela autoridade policial, sem autorização judicial prévia, desde que exista procedimento formal e controle jurisdicional posterior, nos termos do Tema 990.6. Inexiste aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, o que inviabiliza o manejo da reclamação constitucional. 7. A suspensão nacional de processos determinada no Tema 1.404 não implica paralisação de investigações e revogação de medidas cautelares. 8. As instâncias ordinárias e precedentes desta Corte reconhecem a regularidade do compartilhamento dos RIFs no caso concreto e afastam a alegação de nulidade ou necessidade de suspensão do feito. 9. O recurso limita-se a manifestar inconformismo, sem apresentar argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido”. (Rcl 86.989 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.3.2026 – grifei)
 
Por oportuno, menciono que a reclamante citou, em apoio a sua pretensão, os seguintes julgados: Rcl 85.042 ED, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/3/2026; Rcl 80.361, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/2/2026; e Rcl 59.414 ED, de minha relatoria, DJe 26/6/2025.
Entretanto, essas decisões não tem relação com o caso concreto, por terem cuidado da suspensão de processos judicias.
Por fim, ressalto o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo das ações judiciais cabíveis, conforme ocorre nestes autos.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 56.024 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º/12/2022; e Rcl 5.494 ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 11.12.2009.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente